Tribunal: TJDFT
Processo: 0711322-81.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0711322-81.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO AUGUSTO MANCINI, ANTONIO ANDRE DE JESUS SANTANA APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP REPRESENTANTE LEGAL: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DESPACHO DEFIRO o pedido de ID 53833964, para que o presente recurso seja retirado da pauta da 47a Sessão Virtual e incluído em sessão presencial, nos termos do artigo 4o, §§ 1o e 2o da Portaria GPR 841 de 17/5/2021. Int. Brasília/DF, 27 de novembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora